Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Considerando a admissão do Recurso Extraordinário interposto nos presentes autos (ID. 30911425) e que ainda não houve o julgamento definitivo da matéria de repercussão geral tratada no Tema 788 (ARE 848.107/RG), pelo Supremo Tribunal Federal, devolvam-se os autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator